Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011791-34.2021.8.11.0000
Agravante: Hospital e Maternidade Santa Rita – EPP e Marcelo Vinicius de Miranda
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Hospital e Maternidade Santa Rita e por Marcelo Vinícios de Miranda, em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que, na ação civil pública de no 1002633-31.2021.8.11.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o hospital e maternidade Santa Rita promova a regularização das seguintes inconsistências: 1- Adquirir máscaras para VNI, bem como o aparelho nominado “gasômetro”; 2- a) Regularizar as inconsistências apontadas nas fls. 11, 12, 13 e 14 do Relatório de Visita Técnica Conjunta no 05/2021 ERSAF/SES/MT e SMSAF/MT, ou seja, adequar a aquisição de medicamentos, controles de entrada – por meio do Sistema Hórus; b) armazenar em local com controle de umidade; c) ter refrigerador com controle de temperatura e em local adequado e organizado, com as devidas identificação dos medicamentos (lote, validade e descrição); d) ter abastecimento por meio de carrinhos em regulares condições de funcionamento; d) ter saída de fármacos aos pacientes - por meio do Sistema Hórus e tudo o mais conforme o item 10 do novo relatório técnico.
Aduz do recurso de agravo de instrumento interposto que o artigo 58, XIV, da RDC n. 07/2010 dispõe que a quantidade dos materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva é de um conjunto para cada cinco leitos, de modo que, se à época da fiscalização havia 31 leitos, eram necessárias apenas sete máscaras, sem especificação de tipo ou tamanho.
Argumenta que o próprio relatório técnico constou uma máscara nasal, sete máscaras oronasais e oito máscaras total face, mas que, ainda assim, concluiu por quantidade insuficiente e sugeriu que o hospital providenciasse no mínimo seis conjuntos completos de materiais de interface facial de VNI.
Dispõe que já adquiriu as máscaras, mesmo não sendo uma obrigação, bem como que, em relação ao equipamento de gasômetro, que se trata de aparelho utilizado em laboratórios para fins de realização do exame para avaliar a necessidade de suplementação de oxigênio. Alega que possui o referido equipamento e que, do mesmo modo, foi determinado pelo juízo que o hospital adquirisse outro equipamento, como medida de segurança em caso de imprevisto ou avaria. Entretanto o custo do equipamento é alto e inviabilizaria a manutenção da prestação dos demais serviços hospitalares, assim, tem como reserva o serviço terceirizado de um laboratório que possui um equipamento similar.
Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ante a inexistência de elementos nos autos de origem que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual, deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
A decisão recorrida determinou o seguinte:
DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida e DETERMINO que HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA PROMOVA, no prazo de 30 (trinta) dias a regularização das inconsistências apontadas no item “9”, subitens “e” e “f” e item “10”, devendo, portanto: 1) adquirir máscaras para VNI, bem como o aparelho nominado “gasômetro”; 2) regularização as inconsistências apontadas nas fls. 11, 12, 13 e 14 do Relatório de Visita Técnica Conjunta no 05/2021 ERSAF/SES/MT e SMSAF/MT, ou seja, adequar a aquisição de medicamentos, controles de entrada – por meio do Sistema Hórus-, armazenamento – em local com controle de umidade; refrigerador com controle de temperatura e em local adequado e organizado, com as devidas identificação dos medicamentos (lote, validade e descrição) -, abastecimento – por meio de carrinhos em regulares condições de funcionamento-, e saída de fármacos aos pacientes -por meio do Sistema Hórus, TUDO O MAIS CONFORME O ITEM 10 DO NOVO RELATÓRIO TÉCNICO
Diante disso, verifico que o recurso se insurge sobre não haver obrigatoriedade na aquisição da quantidade estipulada de máscaras, levando em consideração que o ofício no 542/SMS-GS/2021 apenas sugeriu a quantidade, ou seja, não estipulou uma obrigação à parte agravante.
Bem como opõe-se à determinação acerca da necessidade de um segundo equipamento de gasômetro, sob o argumento de que se trata de um equipamento de laboratórios que avalia a necessidade de suplementação de oxigênio. Que não há obrigatoriedade legal de que o hospital seja proprietário do equipamento, mas que tem o dever de garantir que os exames sejam realizados.
Desse modo, além de ter o aparelho em questão no hospital, argumenta o agravante que possui contrato celebrado com o Biotec Laboratório Análises Clínicas, a fim de garantir os exames de gasometria, em caso de imprevisto ou avaria do equipamento do hospital.
Após, afirma que os demais apontamentos de possíveis irregularidades no setor da farmácia hospitalar passaram por auditorias internas e readequações dentro do prazo estipulado.
Pois bem. Passo a analisar os documentos apresentados.
Inicialmente, no que se refere às máscaras, verifico que tanto o relatório, como a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não determinou a quantidade de máscaras que o agravante tem que adquirir e, acerca da necessidade de outro equipamento de gasômetro, observo que o artigo 18 da resolução – RDC no 7, de 24 de fevereiro de 2010 dispõe:
Art. 18. Devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, os seguintes serviços à beira do leito:
(...) XXIII – serviço de laboratório clínico, incluindo microbiologia e hemogasometria;
Nesse passo, de acordo com o acima exposto, o hospital deve garantir, por meios próprios ou terceirizados a hemogasometria, razão pela qual, é possível que ele tenha o equipamento e também que utilize do serviço terceirizado em caso de algum problema ou avaria.
Com essas considerações, tenho que se encontra presente a probabilidade do direito alegado, além do risco de dano, com o alto valor do equipamento ou a aplicação da multa diária.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, no que se refere às máscaras para VNI (até que seja estipulada a quantidade), bem como quanto o aparelho nominado “gasômetro”.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado